Tribunal: TJBA
Processo: 0001775-19.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001775-19.2014.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA HILDA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s):JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, LUCIANO LEITE AFONSO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LC MUNICIPAL Nº 030/2008. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DOS PERCENTUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, reconhecendo o direito à percepção da progressão horizontal por mérito, quinquênio e adicional de insalubridade, afastando, porém, a cumulatividade dos percentuais previstos na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os percentuais referentes à progressão horizontal por mérito, estabelecidos na legislação municipal, devem ser aplicados de forma cumulativa e progressiva sobre o salário base atualizado, ou isoladamente a cada biênio, sem efeito multiplicador. 3. Também se discute a manutenção da gratuidade da justiça deferida à parte autora. III. Razões de decidir 4. A progressão por mérito profissional prevista no art. 40, da LC Municipal nº 030/2008 estabelece acréscimo de 2% a 4% sobre o salário base percebido, a cada dois anos, sem dispor sobre a incidência cumulativa das progressões. 5. A ausência de previsão expressa de efeito multiplicador impede interpretação extensiva, considerando o princípio da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores públicos. 6. A interpretação pretendida pela autora também encontra óbice no art. 37, XIV, da CF/1988, que veda a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de novos acréscimos. 7. A manutenção da gratuidade da justiça é devida, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida também em sede de reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001775-19.2014.8.05.0172, em que figuram como apelante MARIA HILDA DOS SANTOS PEREIRA e como apelado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator